Tribunal: TJDFT
Processo: 0002152-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0002152-39.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELA ROSANA FERREIRA DE MELO, ANTONIO DIOGO SILVERIO DE MELO APELADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO D E S P A C H O Associem-se os autos PJE 0001868-31.2016.8.07.0018 e PJE 0002152-39.2016.8.07.0018, considerando a existência de conexão entre eles e a necessidade de julgamento conjunto. Oportunamente, façam conclusão conjunta. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora